Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-25.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002138-25.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE LIXO. NATUREZA PROPTER REM. FATO GERADOR VINCULADO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEGALIDADE E TIPICIDADE TRIBUTÁRIA OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Juína, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente a 2019, a inexigibilidade parcial da Taxa de Coleta de Lixo quanto a 2021 e integral quanto a 2022, e determinando a adequação dos critérios de atualização do débito remanescente, mantendo, contudo, a exigibilidade da taxa nos demais períodos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Taxa de Coleta de Lixo é exigível em relação ao apelante, considerando a alegação de que a entidade não exerce atividade comercial ou de prestação de serviços e, portanto, não se enquadraria como sujeito passivo da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Taxa de Coleta de Lixo possui natureza de tributo vinculado à prestação de serviço público específico e divisível, incidindo em razão da disponibilização do serviço ao contribuinte.

4.

A exação ostenta natureza
propter rem
, vinculando-se ao imóvel e não à atividade exercida pelo seu ocupante.

5.

O fato gerador da taxa decorre da potencial utilização do serviço público de coleta de resíduos sólidos, sendo irrelevante a ausência de atividade econômica no local.

6.

A referência, na legislação municipal, a imóveis residenciais, comerciais e de prestação de serviços diz respeito à base de cálculo da taxa, não delimitando o sujeito passivo da obrigação tributária.

7.

A legislação de regência define adequadamente os elementos essenciais da obrigação tributária, inexistindo violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

8.

Os demais pontos da sentença não foram especificamente impugnados, devendo ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Taxa de Coleta de Lixo incide em razão da disponibilização do serviço público, independentemente da atividade exercida no imóvel. 2. A taxa possui natureza
propter rem
, sendo devida pelo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel. 3. A classificação do imóvel na legislação municipal refere-se à base de cálculo da exação, não ao sujeito passivo da obrigação tributária. 4. Não há violação aos princípios da legalidade e da tipicidade quando a lei define suficientemente os elementos da obrigação tributária.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; art. 150, I; CTN, arts. 77, 79, 97, 114 e 116; CPC, art. 85, §3o, I, e §4o; art. 90, §4o; Código Tributário Municipal, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível no 0007947-40.2022.8.16.0026, Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas, 3a Câmara Cível, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que julgou parcialmente procedentes os Embargos a Execução ajuizados em face do Município, sede mesma comarca e reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2019, bem como a inexigibilidade da Taxa de Coleta de Lixo quanto ao exercício de 2021, de forma parcial, e integralmente quanto a 2022, determinando-se, ainda, a retificação dos cálculos da dívida remanescente, com a aplicação de indexadores diversos até 08/12/2021, desde que não ultrapassem o montante equivalente à Taxa Selic, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora.

O Apelante sustenta, em síntese,
que a exação é indevida, ao argumento de que, à luz do artigo 306, incisos I e II, do Código Tributário Municipal, a base de cálculo da referida taxa estaria vinculada à destinação e ao uso do imóvel, sendo exigível apenas em relação a prédios residenciais, comerciais e de prestadores de serviços.

Nesse contexto, aduz que não exerce atividade comercial ou de prestação de serviços, conforme disposto em seu regulamento interno, razão pela qual inexistiria o fato gerador da obrigação tributária, nos termos dos artigos 114 e 116 do Código Tributário Nacional.

Alega, ainda, que a sentença recorrida teria adotado interpretação equivocada ao considerar que a natureza da taxa é
propter rem
, vinculada ao imóvel e à disponibilidade do serviço público, independentemente da atividade exercida no local.

Defende, em sentido contrário, que a norma municipal não apenas disciplina a base de cálculo, mas também delimita o critério pessoal da regra matriz de incidência tributária, de modo que apenas determinados contribuintes poderiam ser alcançados pela cobrança.

Prossegue afirmando que a exigência tributária viola o princípio da taxatividade ou tipicidade tributária, segundo o qual a lei deve definir de forma clara e precisa todos os elementos da obrigação tributária, inclusive o sujeito passivo, o fato gerador e a base de cálculo, em conformidade com o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Argumenta que, caso o legislador pretendesse incluir entidades assistenciais como contribuintes da taxa, o faria de maneira expressa, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade da taxa questionada, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que julgou parcialmente procedentes os Embargos a Execução ajuizados em face do Município, sede mesma comarca.

Colhe-se dos autos que o Município de Juína ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1001186-46.2024.8.11.0025 em face do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, visando à cobrança de crédito tributário oriundo de Taxa de Coleta de Lixo, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 2227/2023, no valor de R$ 13.606,24, devidamente inscrita e atualizada até a data do ajuizamento.

Regularmente, citado, o Executado, ora Apelante, opôs Embargos a Execução Fiscal, alegando a ocorrência da prescrição do crédito referente ao exercício de 2019, bem como a inexigibilidade da taxa dos exercícios de 2021 e 2022, em razão da cessão do imóvel ao Município em regime de comodato. S

Sustentou, ainda, a ocorrência de excesso na atualização do débito, requerendo-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os embargos a execução, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, nos seguintes termos:

1. Reconheço a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2019;

2. Reconheço a inexigibilidade da Taxa de Coleta de Lixo referente a 2021 (parcialmente) e 2022;

3. Determino a retificação dos cálculos da dívida remanescente, de modo que, até 08/12/2021, seja admitida a aplicação de outros indexadores, desde que o montante total não ultrapasse o valor que resultaria da incidência da Taxa Selic; e, a partir de 09/12/2021, seja

aplicada exclusivamente a Taxa Selic, como índice único de correção monetária e de juros de mora.

4. Determino o levantamento proporcional do depósito judicial em favor da embargante, quanto aos valores indevidos;

5.

Condeno o Município de Juína ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC e com fundamento no art. 90, § 4o, do mesmo diploma processual civil,
reduzo-os para 5%
(cinco por cento). [...]”

Os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante foram acolhidos em parte, para a adequação dos honorários advocatícios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Ante o exposto, este Juízo
CONHECE
e
ACOLHE PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

a)
Sanar
a omissão apontada, integrando à fundamentação da sentença a análise da tese de não enquadramento da atividade do embargante na hipótese de incidência tributária,
rejeitando-a
, contudo, no mérito, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento neste

particular;

b)
Corrigir
o
erro material
constante no item 5 do dispositivo da sentença (Id. 194024239), que passa a ter a seguinte redação:

5. Condeno o Município de Juína ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Em relação ao proveito econômico referente exclusivamente ao exercício de 2022, reconhecido pelo embargado, os honorários serão reduzidos pela metade, incidindo no percentual de 5% (cinco por cento), com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC. [...]”

Contra essa decisão,
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da exigibilidade da Taxa de Coleta de Lixo em relação ao apelante, especialmente sob o argumento de que a entidade não se enquadraria como sujeito passivo da obrigação tributária, por não exercer atividade comercial ou de prestação de serviços.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Isso porque a Taxa de Coleta de Lixo possui natureza jurídica de tributo vinculado à prestação de serviço público específico e divisível, cuja incidência decorre da disponibilização do serviço ao contribuinte, nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional.

Nessa linha, consolidou-se o entendimento de que tal exação ostenta natureza propter rem, estando vinculada ao imóvel e não à atividade nele desenvolvida.

Confira a jurisprudência:

Ementa: Direito tributário e direito processual civil. Apelação Cível. Ilegitimidade passiva em execução fiscal e inexigibilidade de ISSQN. Ilegitimidade passiva . Taxa de Coleta de Lixo. Inexigibilidade do ISSQN. Sentença mantida. Recurso desprovido . I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Largo contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva da Hyperion Empreendimentos e Incorporações LTDA-ME em relação à Taxa de Coleta de Lixo e a inexigibilidade do ISSQN referente ao exercício de 2017, extinguindo a execução fiscal. O Município sustenta irregularidade na representação processual e a responsabilidade da incorporadora pela falta de atualização cadastral, além de questionar a fundamentação da sentença que se baseou na revelia . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante é legítimo para cobrar a Taxa de Coleta de Lixo e o ISSQN em relação ao Apelado, considerando a alegação de ilegitimidade passiva e a natureza da atividade de incorporação imobiliária direta. III . Razões de decidir3. O vício de representação processual é sanável e foi regularizado pelo Apelado. 4. A ilegitimidade passiva do Apelado em relação à Taxa de Coleta de Lixo foi comprovada, pois a propriedade foi transferida antes dos fatos geradores . 5.
A responsabilidade pelo pagamento de taxas recai sobre o proprietário na data do fato gerador, e a falta de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva
. 6. A cobrança de ISSQN não se aplica à incorporação imobiliária direta, pois não houve prestação de serviços a terceiros, mas sim a si próprio . 7. O Apelante não apresentou provas que desconstituíssem a presunção de que se trata de incorporação direta.IV. Dispositivo e tese8 . Apelação desprovida, mantendo a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do apelado em relação à Taxa de Coleta de Lixo e a inexigibilidade do ISSQN relativo ao exercício de 2017.Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo pagamento de taxas de serviços urbanos, que possuem natureza propter rem, recai sobre o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel na data do fato gerador, sendo irrelevante a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte quando comprovada a alienação do imóvel antes do fato gerador
._________Dispositivos relevantes citados: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA DE COLETA DE LIXO. INEXIGIBILIDADE DO ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA . RECURSO NÃO PROVIDO. CR/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 76, 1007, § 1o, 85, § 11; CTN, art . 156, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 602.251/SP, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.03.2015; STJ, 3a Câmara Cível, 0009567-08 .2016.8.16.0185, Rel . Desembargador Marcos Sergio Galliano Daros, j. 14.02.2023; Súmula no 83/STJ .Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o Município de Campo Largo não pode cobrar a Taxa de Coleta de Lixo e o ISSQN (Imposto sobre Serviços) da empresa Hyperion Empreendimentos, porque a propriedade do imóvel foi vendida antes dos anos em que as taxas foram cobradas. Além disso, a empresa não é responsável pelo pagamento do ISSQN, pois a construção foi feita por conta própria e não envolveu serviços de terceiros. Assim, a decisão anterior que declarou a ilegalidade dessas cobranças foi mantida, e o Município terá que pagar os honorários advocatícios.

(TJ-PR 00079474020228160026 Campo Largo, Relator.: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 09/02/2026, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2026) (destaquei)

Com efeito, o fato gerador da taxa em questão não se condiciona ao exercício de atividade econômica, tampouco à natureza da pessoa jurídica ocupante do imóvel, mas sim à potencial utilização do serviço público de coleta de resíduos sólidos, disponibilizado pelo ente municipal. Assim, a circunstância de o apelante não exercer atividade comercial ou de prestação de serviços, por si só, não tem o condão de afastar a incidência tributária.

A interpretação conferida pelo recorrente ao artigo 306 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. 1.905/2019 do Município de Juína), no sentido de que a norma definiria o critério pessoal da regra matriz de incidência, não se sustenta. Isso porque a referência a imóveis residenciais, comerciais e prestadores de serviços diz respeito, em verdade, à forma de quantificação da base de cálculo da exação, mediante diferenciação de alíquotas, não constituindo elemento delimitador do sujeito passivo.

Confira o aludido dispositivo legal:

“Art. 306. A base de cálculo da taxa de coleta de lixo será calculada, anualmente, com base na Unidade Fiscal de Município - UFM, em função de sua destinação e uso do imóvel beneficiado, considerada a coleta domiciliar de lixo por unidade imobiliária autônoma, correspondendo o seu valor à aplicação dos seguintes coeficientes:
I - prédios residenciais (por metro quadrado de área construída): [...]
II - prédios comerciais e prestadores de serviço (por metro quadrado de área construída); [...]
Parágrafo único. Não será considerado lixo domiciliar o entulho proveniente de construção ou demolição, bem como os galhos, pedras e terras retiradas de limpeza de quintais ou terrenos baldios, devendo sua remoção ser efetuada às expensas do proprietário.”

Ademais, não se verifica qualquer afronta ao princípio da legalidade ou da tipicidade tributária, porquanto a legislação de regência estabelece de forma suficiente os elementos essenciais da obrigação tributária, incluindo o fato gerador e o sujeito passivo, sendo este, em regra, o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel beneficiado pelo serviço público.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que a taxa é devida independentemente da atividade exercida no local, não havendo falar em inexistência de fato gerador ou em indevida ampliação da hipótese de incidência tributária.

Ressalte-se, ainda, que os demais pontos decididos na sentença, inclusive no que tange ao reconhecimento da prescrição parcial, à inexigibilidade da taxa em períodos específicos e à adequação dos critérios de atualização do débito, não foram objeto de impugnação específica apta a ensejar sua revisão, devendo ser mantidos por seus próprios fundamentos.

Conclui-se, por fim, que a sentença guerreada não merece reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Apelação interposto, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026